Tribunal: TJDFT
Processo: 0727080-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. A embargante alega que o acórdão é omisso ao deixar de se manifestar acerca da orientação pacífica do STF em sentido contrário, além de ser contraditório em face daquele entendimento da Suprema Corte. Também alega que o acórdão deixou de observar que a ação julgada pelo Conselho Especial do TJDFT acerca da constitucionalidade do artigo 48 caput da Lei Complementar no 769/2008 ainda não transitou em julgado, eis que foi interposto Recurso Extraordinário ainda não analisado pelo STF. Enfim, elenca dispositivos legais a título de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apreciar a existência de omissão e contradição no Acórdão ID 68307688.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou contradição.
5. Não obstante a menção da parte embargante a precedentes do STF tratando de servidores de outras unidades da Federação, destaca-se que a matéria trata de servidora distrital, sendo apreciada com fundamento em regra inserida no artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, declarado constitucional pelo Conselho Especial do TJDFT no processo no 0702648-51.2021.8.07.0018. A ausência de trânsito em julgado daquela demanda não obsta a aplicação da norma, visto que a constitucionalidade remanesce até que sobrevenha eventual decisão contrária por órgão superior, o que ausente no caso concreto.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.